Tribunal: CARF
Processo: 11080.729520/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729520/2017-28
ACÓRDÃO
1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
2
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 79/84) contra acórdão da DRJ (efls.30/34) que
julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 10/11) movida contra notificação de
lançamento (efls.02 e ss) fundado em Despacho Decisório que não homologou compensação
(efls.39/45) com a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
Declarações de Compensações não homologadas, com fundamento no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.30/34):
Trata o presente processo de impugnação em face da “NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 65/2017 MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA” de fl. 03 no montante de R$ 3.810.768,71referente à aplicação
da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declarações de
Compensações não homologadas, com fundamento no § 17, do artigo 74, da Lei
no 9.430, de 1996. A análise do direito creditório foi realizada nos autos do
processo no 16682- 900055/2017-86.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
3

Cientificada eletronicamente da referida notificação em 09/11/2017 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem - DTE de fl. 09), a contribuinte apresentou em
30/11/2017, por intermédio de procurador regularmente constituído, a
impugnação de fls. 19 ss.
Na defesa, alega que apresentou Manifestação de Inconformidade para a qual
aguarda ciência do Recurso Voluntário interposto(grifos ausentes no original).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
4

Pelo despacho de fl. 39 os autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 MULTA
ISOLADA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DOS
DÉBITOS DECLARADOS. PROVIMENTO PARCIAL. É cabível a cobrança da multa
isolada, em virtude do não reconhecimento do direito creditório com
consequente não homologação dos débitos declarados em Declaração de
Compensação. Pendente de definitividade de decisão. Impugnação Procedente
em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
E, assim, concluiu:
Assim, em face do exposto, VOTO pela procedência em parte da Impugnação para
que se reforme o débito aqui impugnado de acordo com o Acórdão no 06-60.196 -
2a Turma da DRJ/CTA, e mantenha-se suspensa sua exigibilidade até o julgamento
do Recurso Voluntário pelo CARF.

Devidamente cientificado em 17/07/2023 (efls.76), o recorrente, às efls 78, em
11/08/2023, protocolou seu recurso voluntário (efls. 79/84), reforçando e requerendo o que
segue:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
5
13. Portanto, em face da decisão definitiva do plenário do STF que decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996, não há outra alternativa senão afastar a referida sanção no presente
caso.
III. DOS PEDIDOS
01. Portanto, diante de todo exposto, REQUER a Recorrente que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e, no mérito, provido para que seja
integralmente cancelada a multa isolada relativa ao processo de autuação no
11080.729520/2017-28, uma vez que a referida multa é INCONSTITUCIONAL.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no 16682-
900055/2017-86, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
6
Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, seria aplicável multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Contudo, embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.881 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729520/2017-28
7
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 163
DF CARF MF
Original